Tribunal: TJDFT
Processo: 0708600-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Compulsando os autos, verifica-se que a agravante insurgiu-se em face da rejeição da impugnação à penhora, bem como quanto à fixação de multa em favor dos agravados. Após a superveniência de sentença homologando a transação firmada, as partes manifestaram interesse no prosseguimento do feito no ponto que trata da constrição, porque o acordo não encerrou o processo forçado, em razão do pagamento parcelado da dívida. Não houve ressalva no ponto que trata do crédito dos recorridos em razão da multa processual, mas o acordo estabelece que o pagamento representa “quitação de toda e qualquer pendência” referente aos autos de origem. Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto às partes manifestarem-se acerca de eventual perda parcial do objeto do presente recurso e no ponto que trata do cancelamento da multa em desfavor da agravante. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de setembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46